Tribunal: TJMT
Processo: 0049713-13.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049713-13.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA -
MULTA DO PROCON -
SENTENÇA QUE ANULOU A PENALIDADE
APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO –
DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA
–
POSSIBILIDADE –

VALOR FIXADO EM
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO –

INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há que falar em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o
quantum
deve ser mantido pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital /MT que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução Fiscal no 0049713-13.2015.8.11.0041, reduzindo o valor da multa arbitrada pelo Procon, que originou a CDA no 2013308, para o montante de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), bem como condenou unicamente o embargante ao pagamento da verba honorária no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que o valor da multa arbitrada não deveria ter sido reduzida pelo Judiciário, já que observava os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que os critérios balizadores da fixação da multa foram bem analisados na decisão administrativa.

Sustenta que o processo administrativo no 0211-018.374-8 originou-se de reclamação formulada pela consumidora Maria Auxiliadora Metelo Torres, que relatou ter contratado os serviços do Banco IBI (pertencente ao Banco Bradesco S/A, ora apelado), por intermédio do Supermercado Modelo, para fazer uso de cartão de crédito sem anuidade.

Entretanto, o Contrato de Prestação de Serviços de
Administração do Sistema IBI de Cartões de Crédito, abusivamente, impôs cláusula permissiva da cobrança de tarifa mensal de administração do cartão (anuidade).

Assevera que o valor fixado no caso está em consonância com a finalidade da medida, não podendo ser reduzido, quão menos na proporção dada pela sentença combatida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para manter o valor da multa aplicada pelo Procon, cujo montante se encontra inscrito em CDA. (Id. 98189986)

Apresentada as contrarrazões recursais, pugnou-se pelo desprovimento recursal. (Id. 98189990).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou a Ação de Embargos à Execução no 0049713-13.2015.8.11.0041 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
q
ue foi julgada parcialmente procedente
para reduzir

a pena de multa aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) nos autos do processo administrativo no 0114-011.851-9
,
que originou a CDA no 2013308, para o montante de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Extrai-se dos autos, no termo de reclamação realizado junto ao Procon, id. 98187992, fl.3, que a consumidora MARIA AUXILIADORA METELO TORRES realizou um contrato de Prestação de Serviços firmado entre o Banco IBI S/A e a consumidora MARIA AUXILIADORA METELO TORRES, cuja transação foi intermediada pelo Supermercado Modelo (em atividade à época dos fatos), no qual a consumidora tenha sido informada da inexistência de incidência de anuidade, foi surpreendida com a fatura do mês de abril/2011 com a cobrança de “tarifa mensal de administração do cartão” no valor de R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos) e “tarifa carta de cobrança” no valor de R$ 5,00 (cinco reais).

Além disso, não foi reconhecido pela instituição bancária um pagamento parcial feito pela consumidora, no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), referente a fatura do mês de março/2011, posto que a fatura subsequente foi emitida sem abater a quantia liquidada.

O Juízo singular, ao prolatar a sentença, em síntese, reduziu o montante fixado pelo Procon, por entender que se enquadra como conduta abusiva a cobrança da tarifa de emissão de carnê (TEC – Carta de cobrança), mas não a tarifa mensal de manutenção/administração de cartão (anuidade).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

In casu
, verifica-se que o processo administrativo
no 0114-011.851-9
junto ao PROCON teve origem na reclamação formulada por consumidora, aduzindo conduta abusiva a cobrança da tarifa de emissão de carnê (TEC – Carta de cobrança), e a tarifa mensal de manutenção/administração de cartão (anuidade).

A apelada apresentou os esclarecimentos iniciais, e participou da audiência de conciliação. Em seguida, houve decisão administrativa que constatou a
violação ao Código de Defesa do Consumidor e foi aplicada multa
no valor de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

A questão trazida no recurso de apelação bem como o cerne processual é quanto a cobrança
da tarifa de emissão de carnê (TEC – Carta de cobrança).

Observando o procedimento administrativo, constata-se que o apelado, apesar de devidamente intimado para a audiência e juntar documentos, como por exemplo o contrato trazido à baila pela consumidora reclamante, o mesmo juntou sua defesa atrasada, e ainda assim, quando o fez, trouxe um contrato sem assinatura das partes envolvidos, id. 98187997.

Além do mais, tais argumentos e fatos concretos foram todos devidamente relatados e fundamentos na decisão administrativa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON fixou, inicialmente, a multa no valor de R$ 9
.000,00 (nove mil reais), que foi aumentada para R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em razão da presença de circunstância agravante (reincidente).

Com efeito,
considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor.
Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.

(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

Cabe ressaltar ainda que a
multa
administrativa fixada pelo PROCON possui
c
aráter pedagógico
e socioeducativo
, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é
evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Assim, a sentença deve ser retificada para reconhecer a legalidade da multa aplicada pelo Procon Estadual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença objurgada a fim de julgar improcedente a exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021